Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733161-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR MARIA FIDELES CAVALCANTI AGRAVADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDMAR MARIA FIDELES CAVALCANTI em face de decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0709295-21.2018.8.07.0001 (instaurado por JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMERCIO, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Vistos. ID 64476863. Trata-se de demanda em fase de cumprimento da sentença de id 22081793 entre as partes acima epigrafadas. As exequentes apontaram como valor devido a quantia de R$18.007,08, relativos à multa de 5% por litigância de má-fé e honorários de sucumbência de 12%, eis que majorados em sede de recurso. ID. 64668270. O pedido foi recebido e a decisão publicada no dia 08.06.2020, sendo o devedor intimado para pagamento voluntário do débito. ID. 66742390. O devedor apresentou impugnação ao cumprimento no dia 01.07.2020. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Pede o parcelamento do valor devido e sustenta que 'A embargante requer que seja atribuído o efeito suspensivo, tendo em vista os presentes requisitos, conforme artigo 919, §1° e artigo 300 do Código de Processo Civil. Sendo demonstrado o perigo de dano caso seja feita a penhora dos valores em sua conta, uma vez que a Embargante custeia as despesas de sua família, fica demonstrado à reversibilidade.' ID. 67445144. Resposta à impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Constou na sentença mantida pelo tribunal o seguinte dispositivo: 'Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão autoral quanto aos pedidos de indenização por dano moral e de ressarcimento pelo valor do veículo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento de valores relativos ao IPVA, seguro obrigatório e despesas de transporte. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I e II, do CPC. Reputo a autora como litigante de má-fé e a condeno à multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, em favor do requerido, nos termos dos arts. 80, II, e 81, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a parte autora nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.' Em sede de recurso houve ainda majoração dos honorários sucumbenciais para 12%. Na resposta à impugnação, os exequentes apresentam a atualização do valor do débito em 21.426,53 e apresentam contraproposta para depósito de 30% (R$6.476,08), mais 06 parcelas mensais e iguais de R$2.518,47. Desse modo, a intempestividade da impugnação é evidente, tornando ausente pressuposto processual necessário ao conhecimento da defesa. Assim, deixo de conhecer da impugnação. Também quanto ao pedido de gratuidade de justiça, indefiro-o por ausência de comprovação acerca da alegada condição de miséria. De todo modo, ausente a demonstração da necessidade/utilidade do deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que a benesse não abrange verbas já reconhecidas, mas tão somente àquelas que vierem a existir após eventual deferimento do pedido. Intimo o executado para efetuar o depósito do percentual de 30% (trinta por cento) do valor devido, conforme apresentado pelos exequentes, sob pena de penhora de bens e valores. Prazo: 05 (cinco) dias” (ID 68685695 dos autos originários – grifos no original). Em suas razões (ID 18874804), narra a agravante ter sido ajuizada “ação de cumprimento de sentença pela requerida [agravada JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMERCIO] e determinada sua citação para pagamento espontâneo do valor do montante da condenação no prazo de 15 dias” pela decisão de ID 64668270 dos autos originários. Sustenta que, após a publicação da referida decisão em 8.6.2020, “interpôs em 01/07/2020 impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de concessão da gratuidade de justiça e [ ] com a publicação em 08/06/2020 o marco inicial para pagamento espontâneo e o prazo final no dia 23/06/2020, considerando prazo material. Iniciando o prazo para interposição de impugnação no dia 24/06/2020 e o prazo final 14/07/2020, considerado o prazo processual”. Alega, assim, que tempestiva a impugnação. Salienta que, “na respeitável decisão interlocutória ID 69687547, foi determinado o bloqueio da penhora eletrônica”. Afirma que atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso: “sendo demonstrado o perigo de dano causado pela penhora realizada pelo bloqueio integral da quantia executada em sua conta de poupança no Banco do Brasil S/A e Banco Regional de Brasília S/A, no CPF da agravante e com esses valores custeia despesas de sua família, com recebimento do salario de aposentadoria, demonstrado à reversibilidade. A agravante é idosa e necessita de remédios cujo custo é altíssimo”. Ao final, requer: “a. Seja recebido o presente Agravo de Instrumento para que seja concedido o efeito suspensivo a agravante, afim de assegurar o desbloqueio dos valores determinados na decisão ID 69687547; b. O conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão, conforme consta no ID 68685695 exarada pelo Excelentíssimo Juiz da Vara Cível, nos autos do processo no 0709295- 21.2018.8.07.0001, que declarou a intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença” (ID 18874804, p. 5). Preparo regular (ID 19065232). O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como relatado, intenta a agravante concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução “a fim de assegurar o desbloqueio” dos valores bloqueados na origem. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Sobre cumprimento definitivo da sentença que reconhece exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, assim dispõe o Código de Processo Civil nos artigos 523, § 3o e 525 , § 6o: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. [ ]. Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. [ ]. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Da análise dos autos originários (cumprimento de sentença no 0709295-21.2018.8.07.0001), verifica-se da decisão de ID 64668270 intimação da executada/agravada para pagamento do valor executado no prazo de 15 (quinze) dias conforme teor do art. 523, caput do CPC: “Vistos os autos. Trata-se de ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. Intime-se, Dje, a parte devedora para efetuar espontaneamente o pagamento do montante da condenação indicado no Id 64476863, acrescido de juros de mora, correção monetária e custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o débito, bem como de novos honorários advocatícios de 10%, nos moldes do § 1o do art. 523 do CPC. Fica a parte devedora advertida de que, transcorrido o prazo acima e independentemente de penhora ou nova intimação, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC. Havendo pagamento, intime-se a parte credora para dizer se dá quitação, advertindo-a de que o silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Por outro lado, em observância ao princípio cooperativo e a bem da celeridade e economia processuais (art. 4o e 6o, do CPC), acaso haja o transcurso 'in albis' para o executado efetuar o pagamento, deverá o exequente, num prazo de 05 (cinco) dias, pormenorizar e atualizar todas as rubricas componentes da execução (condenação principal, juros, correção monetária, multa e honorários da fase de cumprimento). Ressalto que, ao atualizar as rubricas, o exequente deverá observar que a base de cálculo utilizada para o cômputo dos honorários advocatícios a que faz referência o artigo 523, § 1o do CPC é, tão somente, o valor da dívida. Por conseguinte, os honorários não deverão incidir sobre a multa prevista no dispositivo retromencionado. Nesse sentido, reproduzo o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 'RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA 3. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015). 4. Recurso especial provido.' RECURSO ESPECIAL No 1.757.033 - DF (2018/0190349-1).' Após, independentemente da certificação do prazo para impugnação do art. 525, do CPC, a conclusão deverá ser renovada para início dos atos expropriatórios, na forma do § 3o do art. 523 e § 6o do art. 525 do CPC” (ID 64668270 dos autos originários – grifos no original). Publicada a decisão em 8.6.2020, segunda-feira (ID 64880191 dos autos originários), início do prazo de 15 (quinze) dias úteis para pagamento voluntário da obrigação em 9.6.2020, terça-feira, com término em 30.6.2020 (terça-feira). Em 1o.7.2020, certificado o transcurso in albis do prazo para pagamento espontâneo (ID 66734183 dos autos originários). Na mesma data, apresentada pela executada/agravante impugnação ao cumprimento de sentença sem garantir o juízo (ID 66742390 dos autos originários). Como se viu, consoante disposições expressas do CPC, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3o), os quais também não serão impedidos por interposição de impugnação desprovida da garantia do juízo (art. 525, § 6o). Pela decisão de ID 69687547, determinada penhora eletrônica de valores em contas bancárias de titularidade da executada/agravante (diligência que restou frutífera segundo certidão de ID 69920316 dos autos originários). Como se vê, não se verifica, nesta sede preliminar, qualquer irregularidade processual no bloqueio efetuado. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbrada a alegada probabilidade do direito, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora